Tribunal: TJMT
Processo: 1001140-93.2020.8.11.0026
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001140-93.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEIDEMAR LEMES FERNANDES - CPF: 631.221.971-20 (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), CLEIDEMAR LEMES FERNANDES - CPF: 631.221.971-20 (APELADO), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

ABALROAMENTO DE POSTE QUE LEVOU A SUA QUEDA E ENERGIZAÇÃO DE CERCA ELÉTRICA –
FALHA NO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA OPERADORA QUE OBSTOU O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DA CHAVE JÁ QUE NÃO DETECTOU O CURTO CIRCUITO
–
VÍTIMA QUE AO TER CONTATO COM A CERCA FOI ELETROCUTADA E VEIO A ÓBITO
– DESCONHECIMENTO DESTA DE QUE A CERCA ESTAVA ENERGIZADA –
RESPONSABILIDADE CIVIL DA APELANTE CARACTERIZADA
E DECORRENTE DA ATIVIDADE DESEMPENHADA –
DANO MORAL CONFIGURADO
–
VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO –
POSSIBILIDADE DE CUMULAR PENSIONAMENTO E DANO MORAL – NATUREZA DIVERSA
– TERMO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS - EVENTO DANOSO POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO D APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA ENERGISA S/A DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR CLEIDEMAR LEMES FERNANDES DESPROVIDO

Não tendo ocorrido o desligamento automático da chave
porque o sistema de proteção da Apelante não detectou o curto circuito quando do abalrroamento e queda do poste que energizou a cerca e levou ao óbito da vítima ao ter contato com a mesma, resta configurada a responsabilidade civil da Apelante e o dever em reparar o dano ocasionado em razão do sinistro que levou ao óbito da vítima

Não há como afastar a responsabilidade da Apelante pelo acidente em questão
e consequente dever de indenizar pelos danos causados,

É devido no caso o dano moral pleiteado em razão do falecimento da vítima para compensar a dor o sofrimento o abalo psicológico em razão da perda irreparável sofrida pela família,
situação que, no caso certamente, lhe ocasionou sofrimento, dor, angustia a reparação a título de danos morais
.

O valor da indenização que atende a razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter punitivo pedagógico não comporta modificação, ademais, não pode ser fixado em valores irrisórios e, tampouco, em patamares que possa configurar enriquecimento da parte.

São cumuláveis o dano moral e o pensionamento
, tendo em vista que possuem natureza diversa.
A pensão mensal fixada em razão do óbito tem natureza de reparação material para compensar a perda econômica da família enquanto a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento, a dor, o abalo psicológico possui natureza não patrimonial.

O termo inicial da incidência dos juros de mora em relação ao dano moral é do evento danoso quando se trata de responsabilidade extracontratual e a correção monetária é do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1001140-93-2020

APELANTES:
ENERGISA S/A E CLEIDEMAR LEMES FERNANDES

APELADOS:
CLEIDEMAR LEMES FERNANDES E ENERGISA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta Energisa S/A e Cleidemar Lemes Fernandes em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais condenando a Energisa S/A, a indenizar a título de dano morais

no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à autora
atualizados com base no INPC
, com juros de 1% ao mês do evento pela taxa SELIC
,
a contar deste arbitramento; condenar a requerida ao pagamento 2/3 do valor de R$ 1.270,02 (mil duzentos e setenta reais e dois centavos) à autora, a título de pensionamento, desde a data do óbito do Senhor Antônio Furlan Demarchi até a data que vítima completaria 76 (setenta e seis) anos ou falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro. Devendo haver a conversão e correção anual do valor fixado, e, em relação às parcelas vencidas, o pensão deverá ser convertida em valor líquido à data do vencimento de cada parcela, para então haver incidência da correção monetária pelo
com base no INPC
e juros de 1% ao mês pela taxa SELIC.
Condenou ao pagamento das custas e demais despesas processuais em sua integralidade e honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais a Apelante Energisa S/A, alega

que o acidente que vitimou o esposo da Apelada decorre de fato de terceiro, sendo que

com a colisão

do trator com o poste de propriedade da Recorrente gerou a eletrificação da cerca de arame tocada pela vítima causando a descarga elétrica que a levou a óbito, não havendo nexo de causalidade para imputar responsabilidade à mesma.

Assevera que em razão da conduta imprudente do condutor do trator e negligente do proprietário que o contratou para operar o maquinário ou do responsável pela cerca que não instalou aterramento os cabo de energia caíram e eletrificaram a cerca, assim, o sinistro ocorreu em razão da imprudência do tratorista e de culpa
in elegendo
do proprietário sem que a Apelante tivesse concorrido para o evento danoso.

Sustenta que não pode ser condenada por ato ilícito para o qual não contribuiu tendo ocorrido no caso, quebra do nexo causal diante da culpa de terceiro.

Alega que a conduta de terceiro e a ação da própria vítima foram por si mesmo capaz de causar o infortúnio
, tendo em vista que a vítima se aproximou da cerca energizada após o contato da rede de energia com a mesma na queda do poste de forma que
esta deu causa ao acidente contribuindo de forma determinante para sua ocorrência
.

Sustenta a inexistência de danos morais
indenizáveis, devendo ser afastada referida condenação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assinala que o valor da condenação é excessivo e que a pensão até que a vítima complete 65 anos de idade configura
bis in iden
, acrescentando, ainda, que a sentença
deve ser reformada quanto ao termo inicial dos juros de mora e correção monetária,
sendo os juros desde a citação e a correção a partir do arbitramento. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Quanto a Apelante Cleidemar Lemes Ferreira no Recurso Adesivo pretende a majoração da indenização para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em razão do óbito do seu esposo.

Argumenta que a fixação do dano moral não atende às expectativas de modo que o valor dos danos morais pelo sofrimento suportado pela Recorrente merece ser majorado. Pugna pelo provimento do recurso para que o valor dos danos morais sejam fixados em 1.000.000,00 (um milhão de reais).

Nas contrarrazões as partes refutam a teses da parte ex adversa pugnando pelos desprovimentos dos recursos.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se verifica dos

Autos, a Apelada ajuizou a presente ação na qual, afirma que em

dia 30/07/2018, por volta das 9h10m da manhã,

seu esposo Senhor Antônio Furlan Demarchi, com 64 (sessenta e quatro) anos de idade,

veio a falecer após sofrer

uma descarga elétrica.

Alegou que a vítima avistou fogo próximo à cerca na divisa da Fazenda em que laborava (Fazenda Conquista 1),

e ao correr para apagar e tentar atravessar a cerca, recebeu uma descarga elétrica e veio a óbito, sendo que referido acidente aconteceu após

um trator da Fazenda vizinha, dirigido pelo tratorista desta, Sr. Valdemar dos Santos França, ter abalroado o poste de energia, derrubando-o fazendo com que os cabos de energia elétrica do poste atingissem a cerca que faz a divisa das propriedades rurais mencionadas, vindo a causar o óbito da vítima.

Constata-se que
Apelante por sua vez,

sustenta que não possui qualquer responsabilidade pelo evento danoso que levou a vítima a óbito
,
acrescentando que não houve falha na prestação do serviço pela Concessionária

sendo a culpa de terceiro, ou seja, do condutor do trator que colidiu com o poste, do proprietário da Fazenda que o contratou e a própria

e da própria vítima que teve contato com a cerca
eletrificada, tendo conhecimento dos riscos.

No presente caso é fato incontroverso o acidente que levou óbito o senhor, Antônio Furlan Demarchi, cabendo verificar quanto a responsabilidade pelo referido sinistro ou seja cabe verificar a causa determinante que levou a vítima a óbito
,
e portanto, de quem é a responsabilidade e de conseqüência o dever de indenizar.

Verifica-se que a Apelante apresentou laudo técnico produzido unilateralmente

ID 312097877 no qual encontra-se registrado o seguinte:

“Na ocorrência do acidente, Houve abalroamento de um poste com estrutura PT1, por um trator agrícola da Fazenda Reserva que arava terra no local, aproximadamente 3 km após a chave 2435, um cabo das 03 fases ficou sobre uma cerca de arame liso, e provocou um incêndio, o Sr. Antonio que trabalhava na Fazenda Conquista, tentou apagar o incêndio com um pedaço de galho de árvore, e por ser distante do ponto onde o poste foi abalroado, não deve ter identificado que havia um cabo sobre a cerca de arame, e que estava energizada, ao encostar-se à cerca de arame, recebeu a descarga elétrica vinda a óbito no local. A referida RDR encontrava-se dentro dos padrões normativos e de segurança.

A cerce existente no local e onde a vítima sofreu o acidente não tinha aterramento e seccionamento, portanto, não atendia as normas da NTE 028.

O Sr. Antonio trabalhava na Fazenda Conquista vizinha da Fazenda Reserva. A vitima possivelmente não soube que havia um condutor de energia elétrica energizado, que passa em paralelo ao terreno particular do Sr. Cassiano, foi quando o mesmo na pro atividade em proteger a propriedade da Fazenda Reserva foi apagar o incêndio com um galho de árvore, ao tentar apagar o incêndio veio a tocar na cerca de arame liso que estava em contato com o cabo energizado, com isso recebendo a descarga elétrica
, caindo ao solo ao lado da cerca, não resistindo o ferimento vindo a óbito no local.

Depois da colisão da grade do trator no poste o condutor de média tensão ficou caído ao solo, referenciado as fotos em anexo e BO, portanto a vitima não percebeu o condutor da RDR energizado em contato com a cerca de arame liso, pois estava em uma distância aproximadamente 500 metros do local, fora da sua visão de alcance. A fase (c) não desarmou devido ficar sobre a cerca e a cerca não estar devidamente seccionada e aterrada, dessa forma não gerou Curto-Circuito, com isso a proteção (Chave Fusível), não atuou. As outras 02 (duas) fases que tiveram contato direto com o solo, gerando assim corrente de curto circuito, desarmaram no exato momento do contato com o solo. (...)

Referido laudo apresenta a seguinte conclusão:

“O acidente com a vitima se deu devido, ele ter tocado na cerca de arame liso que estava energizada por ação direta do Sr. Valdemar operador do trator agrícola, que havia derrubado o poste da RDR sobre a referida cerca, em razão de sua imperícia e descumprimento das normas reguladoras, em especial a de respeitar a faixa de servidão.

No caso em apreço, como visto, resta claro a culpa exclusiva do operador do trator agrícola o (Sr. VALDEMAR DOS SANTOS FRANÇA) pelo acidente ocorrido. IX. Assim, não havendo qualquer conduta culposa, seja por ação ou omissão, que imponha responsabilidade à Energisa Mato Grosso, encerramos o presente relatório. (...)”.

Cumpre ressaltar que referido documento, como mencionado, foi produzido unilateralmente pela demandada e atribui a responsabilidade ao condutor do trator que ao realizar manobras para realização de acero colidiu com o poste de energia elétrica derrubando os cabos que energizaram a cerca.

Constata-se que durante a instrução foi produzida prova testemunhal que confirma que a vítima tentou atravessar a cerca para conter um fogo que tinha avistado e ao tocar a cerca foi eletrocutada, sendo que
a testemunha Carlos Cezar da Silva Barros

ex funcionário da Apelante esclareceu que

quando do ocorrido recebeu ligação do proprietário da Fazenda comunicando que um trator havia derrubado o poste e que alguns

fins estavam
no chão. Acrescentou que pela sua experiência quando dos fatos
não deve ter ocorrido o desligamento automático da chave uma vez que o sistema não detectou curso e que provavelmente o fusível não detectou o curto,
tendo em vista que o cabo estava sobre a cerca e não houve contato como o solo.

No mesmo sentido a testemunha Renato Luiz Marques aponta que o sistema de desligamento automático funciona em caso de acidente com queda de poste quando os fios tocam o solo em algum objeto aterrado e que no caso o sistema falhou.

Pelo que se verifica, quando da queda do poste de energia teria ocorrida falha no sistema de proteção da Energisa que não teria desligado fazendo com que os cabos energizassem cerca.

Diante desse quadro, apesar dos argumentos sustentados pela Autora de que a responsabilidade seria do condutor do trator que colidiu com o poste e da própria vítima que teve contato com a cerca, porém, necessário ressaltar que a causa determinando do óbito da vítima foi justamente o fato de que em razão de falha no sistema de proteção da Apelante a cerca ficou eletrificada, significando concluir que caso o sistema de proteção tivesse funcionado, certamente mesmo diante colisão do trator com o poste e queda dos fios a cerca não teria ficado eletrificada oferecendo risco às pessoas como ocorreu com o senhor
Antônio Furlan Demarchi que veio a óbito
ao ter contato com a cerca eletrificada.

No mais, a alegação de que a vítima seria a responsável pelo ocorrido não merece agasalho, tendo em vista que
de acordo com a prova testemunhal, a mesma não tinha condições de saber que a cerca estava eletrificada
e que oferecia algum perigo, valendo ressaltar que a testemunha confirma que a vítima
não tinha conhecimento do abalrroamento do poste e não sabia que a cerca estava eletrificada e que apenas tentou apagar um fogo e acabou eletrocutada
.

No caso resta evidente a responsabilidade

da Apelante na medida em que o óbito da vítima foi causado pelo fato de que em razão da falha no sistema de proteção a cerca que a mesma teve contato estava eletrificada e, como já mencionado, caso o sistema de proteção da Energisa tivesse funcionado de forma adequada certamente que mesmo com a colisão do trator no poste e queda dos fios não teria ocorrido a energização da cerca que terminou causando o óbito da vítima.

Nesse contexto, é de se concluir que a morte da vítima decorre de falha no sistema de proteção automático da Apelante, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima, ou do condutor do trator
, tendo em vista que
a causa determinante da morte desta foi o contato com a cerca energizada em decorrência de falha no sistema de proteção automático que não desligou quando da queda do poste como se vê da prova realizada na instrução do processo.

Com efeito, busca a Apelante a exclusão
da responsabilidade sob o fundamento de responsabilidade de terceiro, ou seja, do condutor do trator que colidiu com o poste e da própria vítima que teve contato com a cerca no, entanto, tais conduta não se qualificam como causa determinante do evento,

tendo em vista que como se verifica o que ocorreu foi a energização da cerca em razão de não ter ocorrido o desligamento do sistema de proteção da Apelante, já que caso tivesse funcionado a cerca não teria oferecido perigo algum à vítima mesmo com a queda do porte decorrente da colisão como já mencionado.

Sabe-se que

a responsabilidade civil é a aplicação de medidas que obrigam uma pessoa a reparar ao
status quo ante
um dano decorrente de ato ilícito por ela praticado. Tal regramento encontra-se devidamente positivado em nosso ordenamento no art. 186 do Código Civil, que diz:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Ao se fazer uma análise detida do mencionado artigo pode-se verificar quais são os pressupostos ou elementos essenciais da responsabilidade civil: a) ação ou omissão do agente; b) culpa; c) nexo de causalidade e; d) dano.

No caso em análise, restam evidenciados os requisitos legais a ensejar a reparação pleiteada, não havendo
como afastar a responsabilidade da Apelante pelo acidente em questão e conseqüente dever de indenizar em razão do falecimento da vítima, não merecendo reforma da sentença quanto a este ponto.

No pertinente ao dano moral, cumpre ressaltar que no contexto apresentado nos Autos, resta comprovado que em razão do ocorrido o senhor
Antônio Furlan Demarchi veio a óbito
situação que, certamente, ocasionou sofrimento, dor, angustia a seus familiares diante da perda irreparável e irreversível a justificar a reparação a título de danos morais
.

Em relação ao valor do dano moral constata-se que foi fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), que se demonstra compatível com a situação retratada nos Autos
,

uma vez que a vítima veio a óbito em razão do sinistro, valendo que ressaltar que na fixação do valor da indenização leva-se em consideração
as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem evitar que situações de igual natureza possam se repetir

Deve-se atentar, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, e que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Diante da situação retratada nos Autos, considerando a gravidade da situação e as conseqüências decorrentes, tenho que o valor fixado na sentença demonstra-se proporcional

e atende a razoabilidade, bem como o caráter punitivo pedagógico da condenação.
Por certo não se duvida que o falecimento da vítima causa mal irreparável aos seus familiares de forma que referido valor não merece modificação.

No pertinente ao pensionamento a Apelante alega que configura
bis in idem
, tendo o juízo determinado que ocorra até que a vítima complete 65 anos de idade, sendo que no caso, esta já contava com 64 anos de idade quando do seu falecimento.

Sobre referida questão necessário anotar
que é admissível a cumulação decorrente de responsabilidade civil e o dano moral, tendo em vista que possuem natureza distinta

e visam reparar prejuízos diferentes
. Referida cumulação não configura bis in idem,

considerando que a pensão tem origem no direito civil (responsabilidade do causador do dano) e a indenização por danos morais abrange outros aspectos como o sofrimento dos familiares e a perda do sustento.

Ademais, a Súmula 37 do STJ estabelece que “ São cumuláveis as indenizações por dano material e moral oriundas do mesmo fato”.

Portanto, a pensão mensal fixada em razão do óbito tem natureza de reparação material para compensar a perda econômica da família, enquanto a indenização por danos morais visa compensar o sofrimento, a dor, o abalo psicológico possui natureza não patrimonial.

Dessa forma, não há como acolher a pretensão recursal quanto a tal questionamento
.

Com relação ao termo inicial dos juros de mora o Apelante alega que deve ocorrer desde a citação, porém, não lhe assiste razão

Ocorre que

por se tratar de responsabilidade extracontratual tem incidência desde o evento danoso e a correção monetária pelo INPC do arbitramento

de forma que a sentença não comporta modificação igualmente neste ponto
.

Quanto
a Apelante Cleidemar Lemes Fernandes, no Recurso Adesivo interposto

pretende a majoração dos danos morais para R$ 1.000.000,000 (um milhão de reais),
aduzindo que o montante fixado na sentença não atende a razoabilidade.

Ocorre que, conforme já fundamentado, em que pese a perda irreparável sofrida pela Recorrente a indenização por danos morais tem a finalidade de compensar a família no entanto, deve atendimento à razoabilidade,
não podendo o valor ser arbitrado em montante excessivo sob pena de configurar enriquecimento da parte e não é esta a finalidade da referida indenização.

No contexto apresentado, o valor constante da sentença deve ser mantido, tendo em vista que atende ao caráter punitivo pedagógico e a proporcionalidade.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso de Apelação Cível interposta pela Energisa S/A e por Cleidemar Lemes Fernandes mantendo a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025